Tribunal: TJES
Processo: 0000255-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000255-14.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADIMAR VIEIRA DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para dar parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000255-14.2020.8.08.0048

APELANTE: ADIMAR VIEIRA DE AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
T
O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelaç
ão criminal interposto por
ADIMAR VIEIRA DE AMORIM
, em razão da sentença de folhas 326/330, prolatada pelo
juízo da 6ª Vara da Serra
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 147, do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
08 meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de fixar-lhe o montante de
R$ 2.000,00
, a título de
danos morais
, a serem pagos à vítima.

Narra a denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2020, na Rua José Maria Feu Rosa, nº 20, bairro Eldorado, Serra/ES, o apelante,
descumprindo medida protetiva
, adentrou na casa de sua
ex-companheira, a vítima Elaine Henrique Moreira de Amorim, e a ameaçou de morte
se tivesse que deixar a casa, injuriando-a. Os sujeitos conviveram juntos por dezessete anos, estando separados há cinco meses da data dos fatos.

Por consequência, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

Pleiteia, inicialmente, a
absolvição
do crime tipificado no
artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06
, sustentando a insuficiência das provas colhidas para a condenação
(artigo 386, VII, do CPP)
.

Esta pretensão, no entanto, não merece prosperar.

A
materialidade
e a
autoria
do delito restaram comprovadas por meio de boletim unificado às folhas 11/12, auto de apreensão à folha 29 e toda a prova oral coligida em juízo.

A vítima Elaine Henrique Moreira de Amorim
descreveu, em juízo (07/06/2021, mídia anexa), que manteve união cível com o apelante por quinze ou dezesseis anos, e união real por dezoito; que estão separados há quase dois anos; que moravam na mesma casa, tão somente dividida ao meio; que chegou do trabalho e o apelante estava na rua, e que este quis conversar com a vítima sobre a situação da casa, mas esta negou o pedido; que o apelante seguiu a vítima; que entrou em casa e pegou o celular para filmar o apelante; que o apelante puxou a tomada da televisão; que quando começou a filmar o apelante, este ficou nervoso; que o apelante desferiu uma “mãozada” na vítima; que o apelante saiu xingando a vítima; que ameaçou chamar a polícia, ao que o apelante saiu rapidamente;
que o apelante disse que a casa era sua, e que (se ele fosse preso ou tirado de lá) mataria a vítima; que além do dia dos fatos, foi ameaçada outras vezes pelo apelante
; que não acreditou que o apelante cumpriria as ameaças, mas
não quis “pagar para ver”
; que o apelante não seguiu a vítima desde o trabalho, no dia dos fatos; que os fatos aconteceram dentro da sua parte da casa; que o apelante queria que a vítima fosse embora da casa; que a entrada da casa era no mesmo portão.

O apelante Adimar Vieira de Amorim
, na mesma ocasião, respondeu ao interrogatório: que a vítima comprava e bebia cerveja do apelante na varanda compartilhada; que a vítima descontava a pensão em cigarro e bebida; que a vítima pediu ao apelante que instalasse uma máquina de lavar na parte da casa dela; que havia pertences da vítima que ficavam na parte da casa do apelante; que os fatos ocorreram na parte da casa da vítima, muito após a divisão; que tem problemas neurológicos; que foi acompanhando a vítima até a entrada na parte da casa dela; que a vítima começou a gravar o apelante com o telemóvel da filha, dizendo que queria gravar o apelante invadindo sua parte da casa; que a vítima pediu para chamar a polícia; que ergueu a mão à vítima para pegar o telemóvel da filha; que a vítima o acusou de agressão; que a vítima queria tirar o apelante da casa; que queria construir na parte de cima, mas não queria ser prejudicado; que não ameaçou a vítima na parte dela, mas quando ela entrou na parte da casa do apelante para pegar cerveja, este riscou a palavra “falsa” na parede com uma faca; que a vítima ofendeu a masculinidade do apelante e disse que “faria da vida dele um inferno”.

Ambos os relatos confirmam as suas respectivas versões em sede policial.

Neste contexto, tratando-se do crime de ameaça, particularmente em situação de violência contra a mulher,
a palavra da vítima obtém valor probante ímpar, em razão das circunstâncias domésticas do delito
. Dessa forma, é
sustentável a condenação com base no depoimento da ofendida
, sobretudo ao harmonizar com as demais provas dos autos, o que de fato ocorreu no presente caso. Assim entende a Corte Superior:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos
delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar
estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são
praticados à clandestinidade
, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual
a palavra da vítima possui especial relevância
.

(APn 943/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2022, DJe 12/05/2022)

Ademais, devido à
natureza formal
do delito de ameaça,
prescinde de efetiva comprovação do resultado almejado
. Não obstante, conforme as declarações da vítima, mesmo com a frequência das querelas entre os indivíduos, os fatos efetivamente lhe causaram temor, culminando assim na representação criminal. Novamente, eis o entendimento do STJ:

[...] 4.
No tocante à ameaça
direcionada aos filhos e ao ex-marido da ofendida, o só fato de o réu haver insinuado a prática de mal injusto, ainda que sem expressamente nomeá-lo, é suficiente para a deflagração do processo, não havendo que se falar em inaptidão da inicial, no ponto.

5.
O crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo
, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie
.

(APn 943/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2022, DJe 12/05/2022)

Portanto, com a efetiva prática do crime de ameaça pelo apelante, que restou evidenciada pelo depoimento particularmente relevante da vítima,
a condenação é a medida que se impõe
.

No que tange ao pedido pela
redução das reprimendas básicas ao patamar mínimo
, passo a analisar seu mérito em ambos os delitos.

Na primeira fase
do crime de descumprimento de medida protetiva, o juízo
a quo
considerou, em desfavor do apelante,
duas
circunstâncias judiciais, quais sejam, as
circunstâncias
e
consequências
do crime. A partir daí, reprovou a conduta no patamar de
07 meses de detenção
.

De fato, segundo o depoimento da vítima, o apelante não apenas invadiu sua casa, como também
modificou o estado das coisas
no ambiente, ao interferir no funcionamento da televisão. Neste aspecto, mostra-se
correta a valoração desfavorável das circunstâncias
.

Quanto às
consequências
, entretanto, verifico que
não há razão para a exasperação
. Isto porque não se extrai, do depoimento da ofendida, que o ingresso ilegal na residência a abalou emocionalmente, tanto que teve como reação natural a tomada do telefone para gravar o infrator. Assim sendo, constato que
as consequências não transbordam o tipo
.

Logo, corrijo proporcionalmente a pena-base referente ao crime do
artigo 24-A da Lei 11.340/06
, para o
quantum
de
05 meses e 20 dias
.

Na segunda fase
, foi adequadamente reconhecida em favor do apelante a atenuante da confissão, na medida de
01 mês
. Consequentemente, sob o novo patamar básico incide a diminuição, de modo a resultar na pena de
04 meses e 20 dias de detenção
.

Na ausência de circunstâncias agravantes, tal como causas de diminuição ou aumento, a nova pena intermediária torna-se
definitiva
.

Ora referente ao delito de ameaça,
na primeira fase
dosimétrica, aponta o juízo sentenciante, novamente, as
circunstâncias
e
consequências
do crime como as
duas
elementares desfavoráveis ao apelante. Contudo,
destoam do razoável tão somente as circunstâncias
, em função da “mãozada” do apelante; ausente o abalo emocional extraordinário, visto que a própria vítima afirma que representou pelo
artigo 147 do CPB
tão somente por precaução. Porém, visto que a pena foi previamente fixada na ordem de
01 mês e 15 dias de detenção
, mantém-se próxima ao mínimo legal, pelo que
a mantenho
.

Na segunda fase
, não há circunstâncias atenuantes, mas é cristalina a aplicabilidade da agravante pela condição de mulher da vítima, de sorte a redimensionar a pena, em
15 dias
, ao valor de
02 meses de detenção
.

Mais uma vez, ausentes minorantes ou majorantes, a pena é
definitiva
.

Somadas as reprimendas, devido ao
concurso material
, o apelante fica condenado, ultimamente, a
06 meses e 20 dias de detenção
.

Requer a
redução do valor dos danos morais
, além da concessão da
gratuidade da justiça
, ambas em razão das supostas condições parcas do apelante. Inobstante, a
competência
para a estipulação do valor dos
danos morais
, a partir do mínimo estabelecido pelo juízo
a quo
, e para a formulação do melhor meio de pagamento ao réu
é do juízo cível
.

Da mesma forma,
compete ao juízo da execução penal
a apreciação da
situação financeira
do apelante, a fim de apreciação do pedido de isenção das custas processuais, ou da facilitação do pagamento destas.

Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente com o redimensionamento da pena para fixá-la, definitivamente, em
06 meses e 20 dias de detenção
pelos crimes cometidos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE CONSIDERADAS. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conjunto probatório apto a respaldar as condenações, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

2.
Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probante, em razão da natureza clandestina dos delitos. Precedentes.

3.
O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é um delito formal. Logo, não exige o resultado naturalístico para sua consumação, bastando a indicação de mal injusto e grave contra a vítima, dolosamente e com potencial intimidante. Precedentes.

4.
Enquanto descumpria a medida protetiva de urgência, o apelante alterou, grosseiramente, o estado de coisas da residência da vítima, sendo merecida a exasperação da pena devido às circunstâncias do crime.

5.
Não havendo provas de que a invasão domiciliar, no contexto do descumprimento de medida protetiva, produziu excepcional abalo emocional na vítima, não constitui fundamento para a exasperação das consequências do delito.

6.
Os gestos agressivos dirigidos à vítima, na prática do crime de ameaça, autorizam a exasperação das circunstâncias do delito.

7.
Não há razão para a consideração das consequências do delito de ameaça em desfavor do apelante, fundada em suposto abalo psicológico da vítima, se esta revelou que não se sentiu excepcional temor, mas representou em desfavor do apelante por precaução.

8.
Quanto à fixação de valor a título de danos morais, ao juízo penal cabe apenas o arbitramento da quantia mínima, restando ao juízo cível a estipulação do real valor, tal como da forma de pagamento.

9.
Questões relativas ao pagamento das custas processuais são de competência do juízo da execução penal, particularmente apto a verificar as reais condições financeiras do apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.